Tribunal: STF
Processo: RMS 26131
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Alegação de nulidade. Não configuração de prejuízo decorrente do incidente. Interposição de recurso questionando amplamente o mérito. Exercício da ampla defesa. 3. Processo administrativo disciplinar. Instauração. Ausência de descrição precisa dos fatos imputados. Cerceamento de defesa. Nulidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.